Tribunal: STF
Processo: Rcl 68342
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por P. R. BARBOSA MIDIA E PUBLICIDADE LTDA, em face de decisão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no recurso inominado nº. 0804383-72.2022.8.19.0014, por suposto descumprimento do decidido pela Suprema Corte na ADPF 130.



    Narra a reclamante (eDoc 1, p. 3-5):



    “Trata-se de demanda judicial deflagrada pela Reclamada com escopo de perceber reparação de danos, em virtude de uma suposta publicação ofensiva à sua honra pelo Reclamante, no site hospedado na internet. 



    Aduz a inicial que o Reclamante expôs o nome da Reclamada em seu portal eletrônico, ao publicar o fato verídico de seu nome estar na lista de beneficiários de bolsas de estudos para Faculdade de Medicina do Município de Campos dos Goytacazes. 



    Ocorre que, a aludida Faculdade é gerida pela Fundação Benedito Pereira Nunes, a qual percebe subsídios do Estado e, portanto, tem por obrigação legal atuar de forma transparente e observando o princípio da publicidade.



     Com efeito, o critério para a concessão de bolsas de estudo tem que ser objetivo, oportunizando a todos os cidadãos concorrentes a vaga para o curso de medicina, por se tratar de Fundação que recebe recursos públicos.



     Logo, é patente o interesse público na informação sobre a lista dos contemplados a cursar medicina via bolsa de estudos, que sobrepõe o interesse privado, mormente pela ausência de qualquer ofensa à dignidade da Reclamada.



     Outrossim, a matéria publicada não extrapolou o direito de informação e tampouco invadiu os direitos da inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagem da Reclamada, haja vista que o Reclamante se ateve aos fatos amplamente veiculados pela mídia nacional, ante a investigação em curso pela Polícia Federal,”.



    Informa que a sentença julgou improcedente os pedidos e que, com a interposição de recurso inominado, a Turma Recursal deu provimento ao apelo, mediante decisão que dispõe o seguinte:



    “Acordam os Juízes que integram a Terceira Turma Recursal Cível, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso inominado apenas para arbitrar indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A r. sentença, num primeiro momento, aponta, de forma acertada, que o direito à informação sobre um fato de interesse público foi, em princípio, exercido adequadamente, já que se limitou a narrar a existência de uma investigação em curso, no Ministério Público Federal, no ano de 2022, sobre supostas 'bolsas de estudos' concedidas, de forma indevida, para a Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes, a partir de documentos que supostamente não seriam idôneos (a Faculdade seria mantida por uma Fundação). A matéria veiculada não faz acusação às pessoas beneficiadas com as 'bolsas de estudo', não adjetiva os envolvidos e as respectivas condutas, nem tampouco confere tratamento humilhante, depreciativo ou vexatório a quem quer que seja. Nestas circunstâncias, o direito à informação deve prevalecer sobre o direito à privacidade/intimidade porque, repita-se, trata-se de assunto de inegável interesse público e os fatos foram reproduzidos de forma técnica e objetiva. Ocorre que a recorrida não impugnou o fato de que, no corpo da matéria, foi restaurado um 'link',que remetia a uma lista de supostos favorecidos pelas 'bolsas de estudo', a qual, por sua vez, incluía o nome da recorrente, mas com informação inverídica sobre a atividade profissional/econômica da respectiva genitora. Esta lista, inclusive, já tinha sido objeto de anterior ação, em que houve não apenas a determinação para a respectiva remoção, como o arbitramento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor da recorrente. Não há, neste caso, obrigação de fazer a ser imposta porque a recorrida informou que a notícia já foi removida e a recorrente não impugnou o fato. Ademais, a obrigação de remover a lista já foi objeto de decisão condenatória transitada em julgado no ano de 2019 (existe já um título executivo). De outro lado, o dano moral está configurado pela nova divulgação da lista com informação inverídica (fato não impugnado). A verba indenizatória agora arbitrada é razoável, compatível e proporcional à natureza/extensão da lesão extra patrimonial, considerada, inclusive, a indenização já fixada no anterior processo. Dispensada a transcrição das demais conclusões e valendo a súmula como acórdão, nos termos dos artigos 2º e 46 da Lei 9.099/95 e do artigo 25 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 04/2022). Não há ônus sucumbencial.” (eDoc 1, pp. 7-9)



    Pendente de análise o recurso extraordinário interposto.



    Alega a reclamante haver a decisão reclamada restringido “com exorbitante condenação o exercício da atividade jornalística da Empresa reclamante, utilizando-se de viés financeiro para inibi-la, e consequentemente censurá-la.” (edoc 1, p. 12)



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja ela cassada.



    Determinei a instrução do feito por despacho de 22.05.2024 (eDoc 11).



     Informações prestadas no eDoc 17.



    O interessado apresentou contestação em que pede seja negado seguimento à reclamação “por falta de esgotamento nas instanciais ordinárias ou pela ausência de aderência com ADPF 130” (eDoc 18). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 28):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF. CENSURA A VEÍCULO DE IMPRENSA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE POR DANOS MORAIS POR TER DIVULGADO LISTA COM DADOS INVERÍDICOS. MERO CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI DO ATO PRATICADO, E NÃO CENSURA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:  



    I - preservar a competência do tribunal;  



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.  



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.  



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    Com base nesse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente a posteriori, nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018).



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional, pontual, temporária e excepcional a restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 22.328, apontou os seguintes:



    (i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.



    In casu, a decisão reclamada não tratou de qualquer dispositivo da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967). Após exame exauriente da controvérsia, articulou-se tão somente com a liberdade de manifestação e expressão jornalística e verificou, em concreto, a configuração de dano moral.



    Salientou a decisão reclamada que:



      ...” A matéria veiculada não faz acusação às pessoas beneficiadas com as 'bolsas de estudo', não adjetiva os envolvidos e as respectivas condutas, nem tampouco confere tratamento humilhante, depreciativo ou vexatório a quem quer que seja. Nestas circunstâncias, o direito à informação deve prevalecer sobre o direito à privacidade/intimidadeporque, repita-se, trata-se de assunto de inegável interesse público e os fatos foram reproduzidos de forma técnica e objetiva. Ocorre que a recorrida não impugnou o fato de que, no corpo da matéria, foi restaurado um 'link',que remetia a uma lista de supostos favorecidos pelas 'bolsas de estudo', a qual, por sua vez, incluía o nome da recorrente, mas com informação inverídica sobre a atividade profissional/econômicada respectiva genitora. Esta lista, inclusive, já tinha sido objeto de anterior ação, em que houve não apenas a determinação para a respectiva remoção, como o arbitramento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze milreais), em favor da recorrente. Não há, neste caso, obrigação de fazer a ser imposta porque a recorrida informou que a notícia já foi removida e a recorrente não impugnou o fato. Ademais, a obrigação de remover a lista já foi objeto de decisão condenatória transitada em julgado no ano de 2019 (existe já um título executivo). De outro lado, o dano moral está configurado pela nova divulgação da lista com informação inverídica (fato não impugnado). A verba indenizatória agora arbitrada é razoável, compatível e proporcional à natureza/extensão da lesão extrapatrimonial, considerada, inclusive, a indenização já fixada no anterior processo.”



    Dessa forma, a decisão não se fundamentou na Lei de Imprensa, objeto de julgamento da ADPF 130. Assim, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADPF, porquanto a decisão reclamada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    Com o propósito de aclarar a discussão, impõe-se consignar que a ADPF 130, apesar de tratar da liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de censura prévia, não esgotou (nem poderia) a matéria. Seu julgamento circunscreveu-se à análise da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder à interpretação conforme à Constituição de alguns de seus artigos, não se permitindo a potencialização, de forma ampla, geral e irrestrita, da respectiva ratio decidendi para abarcar situações não previstas ou dessemelhantes.



    Desse modo, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 23731-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.09.2017).  



    Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 25596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.08.2017).  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130 E NA ADI 4.451. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Havendo o ato reclamado tratado apenas da responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico, não há estrita aderência temática em relação aos paradigmas invocados, que versam sobre o livre exercício de atividades jornalísticas e a possibilidade de restrições a conteúdo veiculado em meios de comunicação. 2. Ao invocar o decidido na ADI 4.451 e na ADPF 130, pretende o agravante se valer da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 3. Dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 31037 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 27-04-2022).



    Reitero, por fim, ser assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio. Confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.201).



    Diante de todo o exposto, tendo em vista a jurisprudência consolidada da Suprema Corte quanto ao tema, com base nos arts. 21, §1º e art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente